Tribunal: TJDFT
Processo: 0738143-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738143-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: OLENI VIEIRA LUCAS BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0011544-88.2015.8.07.0001, proposto pelo ora Agravante em desfavor de OLENI VIEIRA LUCAS BRAGA, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário da Devedora, ora Agravada. A aludida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO 1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, quando estes não atingirem patamar cuja o remanescente não deixe ao executado valores para uma vida digna, sua e de sua família, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ‘prestação alimentícia’ prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID107234074. Retornem os autos à suspensão do feito, conforme decisão de ID7881652. 2. Do Juízo 100% Digital Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID93092601 para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Ressalta-se que este Juízo manterá as citações e intimações por mandado, DJe ou sistema, como atualmente ocorre. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital.” Sustenta o Agravante que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento da possibilidade de penhora sobre percentual de salário do Devedor. Ressalta que a penhora sobre percentual do salário da Executada não terá o condão de privá-la do mínimo existencial, tendo em vista o valor da remuneração percebida e a pequena monta do valor executado. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que o “juízo a quo já determinou a suspensão do feito com supedâneo no disposto no art. 921, § 4o, ensejando, com isso, a iniciação do processo para a contagem do prazo prescricional, que, no caso em voga, por se tratar se execução de título extrajudicial lastreada em cheque, o prazo alusivo à prescrição intercorrente é bastante exíguo” (Num. 31082278 - Pág. 6). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, “a fim de que seja autorizada a penhora de 10% (dez) por cento da remuneração da parte executada até a quitação do débito” (Num. 31082278 - Pág. 6). Prepor regular (Num. 31082279 e 31082281). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0011544-88.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário da Devedora, ora Agravada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele reside no fato de que o “juízo a quo já determinou a suspensão do feito com supedâneo no disposto no art. 921, § 4o, ensejando, com isso, a iniciação do processo para a contagem do prazo prescricional, que, no caso em voga, por se tratar se execução de título extrajudicial lastreada em cheque, o prazo alusivo à prescrição intercorrente é bastante exíguo” (Num. 31082278 - Pág. 6), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador